Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600019-84.2024.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR - REGISTRO INDEFERIDO PELA AUSÊNCIA DE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO TEMPESTIVA AO
PARTIDO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. SÚMULA 20 DO TSE - RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Para concorrer ao pleito eleitoral o candidato deve atender, ainda, à exigência legal
de filiação partidária nos termos do art. 14, §3º, Constituição Federal c/c art. 9º, §1º, V
e art. 10 da Res. TSE nº 23.609/2019. Para as Eleições de 2020, o prazo limite de 06
(seis) meses se esgotou em 04.04.2020.

1.2 A Ficha de Filiação, fotos e declaração do partido juntadas configuram
documentos unilaterais, não sendo hábeis a comprovar a filiação partidária, nos
termos da Súmula nº20-TSE. Precedentes.

3. Ausente condição de elegibilidade relativa à filiação partidária tempestiva do
candidato o indeferimento do seu registro se impõe.

4. Recurso conhecido e não provido, para manter o indeferimento do pedido de
Registro de Candidatura do recorrente pela ausência de filiação.

(Acórdão nº 57455, Relator: Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE: 10/12/2020)

Desse modo, não havendo a comprovação idônea de que a filiação de Edgar
da Rocha no Partido da Mulher Brasileira ocorreu em 04/04/2024, deve-se manter a
respeitável sentença que julgou improcedente o pedido de alteração da data de filiação
partidária do recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso interposto por Evandro da Rocha, para manter a respeitável sentença que julgou
improcedente o pedido de alteração da data da sua filiação no Partido da Mulher
Brasileira - PMB.

Num. 43916421 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/07/2024 17:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072217400564600000042871075
Número do documento: 24072217400564600000042871075
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 13:15:07

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa
causa, do partido pelo qual foi eleito. Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a
desfiliação partidária somente as seguintes hipóteses: [...] III - mudança de partido
efetuada durante o período de trinta dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei
para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente.

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FIL

Inteiro teor:
23/07/2024
Número: 0600019-84.2024.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 04/06/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Filiação Partidária - Coexistência
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de filiação partidária nº 0600019-
84.2024.6.16.0155, que indeferiu o pedido de alteração da data de filiação de Evandro da Rocha, no
PMB, nos termos do artigo 23 parágrafos 7º da Resolução nº23.596/2019. (Filiação partidária
proposta por Evandro da Rocha que trata de procedimento instaurado em razão de manifestação
de Partido político. O partido alega que houve erro no sistema FILIA, situação que cadastrou a data
de 06/04/2024 como filiado e não a data de 04/04/2024. O filiado, por meio do partido, apresentou
ficha de filiação de 04/04/2024 no PMB e também apresentando declaração do partido. Os dois
documentos em conjunto não são provas suficientes nos termos do artigo 17 e parágrafo único da
Lei 9.096/95, pois não comprovam que houve problema no sistema FILIA, conforme observado pelo
Ministério Público Eleitoral). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EVANDRO DA ROCHA (RECORRENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43916421
22/07/2024
17:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N° 63.547

RECURSO ELEITORAL 0600019-84.2024.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: EVANDRO DA ROCHA
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DA
DATA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO
PARTIDO POLÍTICO. SÚMULA Nº 20 DO TSE. DOCUMENTOS
PRODUZIDOS UNILATERALMENTE, DESTITUÍDOS DE FÉ
PÚBLICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NO
PRAZO DETERMINADO PELA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.738/2024.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A janela partidária, prevista na Lei dos Partidos Políticos, é o
intervalo de 30 dias, aberto somente em anos eleitorais, para que os
detentores de mandatos eletivos, obtidos em eleições proporcionais,
possam mudar de legenda, sem perderem seus cargos políticos.

1.1. No calendário eleitoral de 2024, estabelecido pela Resolução TSE
nº 23.738/2024, o prazo da janela partidária transcorreu entre 07 de
março a 05 de abril de 2024.

2. Nos termos da Súmula nº 20 do TSE, a prova de filiação
partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados, pode ser
realizada por outros elementos de convicção, desde que não sejam
documentos produzidos unilateralmente.

2.1. Ainda que a questão debatida não seja a ausência do nome do
recorrente na lista de filiados, mas a alegação de erro na data da sua
filiação no Partido da Mulher Brasileira, deve-se a analisar os
documentos apresentados com o propósito de demonstrar que a sua
Num. 43916421 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/07/2024 17:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072217400564600000042871075
Número do documento: 24072217400564600000042871075
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 13:15:07

filiação ocorreu em 04/04/2024.

2.2. A ficha de filiação, publicações em redes sociais (foto não
relacionada com a filiação partidária e publicação contendo simples
menção à filiação do recorrente), bem como print de tela, contendo o
requerimento de filiação partidária, constituem documentos unilaterais,
destituídos de fé pública, não podendo, desse modo, ser considerados
para demonstrar que a filiação do recorrente ocorreu no prazo da
Resolução TSE nº 23.738/2024, razão pela qual deve ser mantida a
sentença que indeferiu o pedido de alteração da data da sua filiação
partidária.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/07/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Evandro da Rocha em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara, que
indeferiu o pedido de alteração da data da sua filiação partidária no Partido da Mulher
Brasileira - PMB (ID 43879409).

Em suas razões recursais (ID 43879429), o recorrente sustentou, em síntese,
que a) se filiou no Partido da Mulher Brasileira em 04/04/2024, conforme demonstra a
ficha de filiação partidária apresentada no documento ID 43879402, contudo a
agremiação partidária, por desídia, registrou a data de 06/04/2024 no arquivo eletrônico
enviado à Justiça Eleitoral; b) ao constatar o equívoco cometido, o partido político
apresentou pedido de alteração da data de filiação partidária ao Juízo da 155 ª ZE de
Piraquara, o qual foi indeferido, e c) a desídia da agremiação partidária poderá acarretar a
perda do seu cargo de vereador, eis que o prazo previsto em lei para a mudança de
partido político, para os detentores de mandato, encerrou em 05/04/2024. Ao final,
pugnou pelo provimento do recurso para que seja deferido o pedido de alteração da data
da sua filiação partidária para 04/04/2024.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso interposto, em razão de constar na certidão de filiação partidária do recorrente
que a sua filiação no Partido da Mulher Brasileira se deu em 06/04/2024, bem como pelo
fato de que os documentos apresentados pelo requerente são provas produzidas
Num. 43916421 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/07/2024 17:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072217400564600000042871075
Número do documento: 24072217400564600000042871075
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 13:15:07

unilateralmente, destituídas de fé pública (ID 43888632).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A controvérsia cinge-se na possibilidade de alteração da data de filiação
partidária do recorrente no Partido da Mulher Brasileira - PMB.

Em suas razões recursais (ID 43879429), o recorrente aduziu, em síntese,
que se filiou no Partido da Mulher Brasileira em 04/04/2024, conforme demonstra a ficha
de filiação partidária apresentada (ID 43879402), contudo o membro da agremiação
partidária, ao preencher este dado no arquivo eletrônico enviado à Justiça Eleitoral,
cometeu um equívoco e registrou a data errada, 06/04/2024, o que poderá acarretar a
perda do seu cargo de vereador, eis que o prazo previsto em lei para a mudança de
partido político, para os detentores de mandato, encerrou em 05/04/2024.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que a janela partidária, prevista na Lei dos
Partidos Políticos[1], é o intervalo de 30 dias aberto somente em anos eleitorais, para que
os detentores de mandatos eletivos, obtidos em eleições proporcionais, possam mudar de
legenda, sem perderem seus cargos políticos.

No calendário eleitoral de 2024, estabelecido pela Resolução TSE nº
23.738/2024, o prazo da janela partidária transcorreu entre 07 de março de 2024 a 05 de
abril de 2024.

Da análise da Certidão de Filiação Partidária de Evandro da Rocha, observa-
se que o recorrente se desfiliou, em 06/04/2024, do Partido Republicanos, agremiação
pela qual foi eleito vereador de Piraquara, e se filiou, na mesma data, no Partido da
Mulher Brasileira:

Num. 43916421 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/07/2024 17:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072217400564600000042871075
Número do documento: 24072217400564600000042871075
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 13:15:07

No entanto, o recorrente alega que, ao contrário do que consta na referida
certidão, a sua filiação no PMB se deu em 04/04/2024, conforme demonstram os
documentos ID 43879402, ID 43879418, ID 43879419 e ID 43879420.

Sobre a comprovação da filiação partidária, entende o Tribunal Superior
Eleitoral que, não constando o nome do eleitor na lista oficial do partido político, o pré-
candidato poderá comprová-la por outros meios, desde que não haja unilateralidade da
prova:

Súmula nº 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros
elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública.

No caso em análise, ainda que a questão debatida não seja a ausência do
nome do recorrente na lista de filiados, mas a alegação de erro na data da sua filiação no
PMB, deve-se a analisar os documentos apresentados com o propósito de demonstrar
que a sua filiação ocorreu em 04/04/2024.

Para demonstrar a desídia do partido político, o recorrente apresentou sua
ficha de filiação no Partido da Mulher Brasileira (ID 43879402), publicações em redes
sociais (uma foto, que não tem relação com a filiação partidária, e uma publicação de 17
de março, que menciona a filiação de Edgar no PMB) e print de uma tela, contendo o
requerimento de filiação partidária do recorrente no PMB, sem o preenchimento da data
de emissão do título de eleitor e sem a confirmação da filiação (ID 43879418, ID
43879419 e ID 43879420).

Da análise dos documentos apresentados, denota-se que constituem
documentos unilaterais, destituídos de fé pública, não podendo, desse modo, ser
considerados para demonstrar a desídia da agremiação partidária.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO SISTEMA FILIA.
TENTATIVA DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA TSE 20. REGISTRO INDEFERIDO.

1. O registro de filiação no sistema FILIA constitui apenas um dos meios de prova da
filiação e não pode ser considerado como pressuposto único e indispensável para que
se caracterize a condição de filiado.

Num. 43916421 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/07/2024 17:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072217400564600000042871075
Número do documento: 24072217400564600000042871075
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 13:15:07

2. Nos termos da Súmula TSE 20, a prova de filiação partidária daquele cujo nome
não constou da lista de filiados pode ser realizada por outros elementos de convicção,
desde que não sejam documentos produzidos unilateralmente.

3. A ficha de filiação e declarações de outros filiados não são documentos aptos a
comprovar a filiação tempestiva, vez que unilaterais. Precedentes do TSE.

4. Ausente condição objetiva de elegibilidade, é de ser indeferido o registro.

(Acórdão nº 61187, Relatora: Desembargadora Flavia Da Costa Viana, DJE:
14/09/2022)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR - REGISTRO INDEFERIDO PELA AUSÊNCIA DE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO TEMPESTIVA AO
PARTIDO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. SÚMULA 20 DO TSE - RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Para concorrer ao pleito eleitoral o candidato deve atender, ainda, à exigência legal
de filiação partidária nos termos do art. 14, §3º, Constituição Federal c/c art. 9º, §1º, V
e art. 10 da Res. TSE nº 23.609/2019. Para as Eleições de 2020, o prazo limite de 06
(seis) meses se esgotou em 04.04.2020.

1.2 A Ficha de Filiação, fotos e declaração do partido juntadas configuram
documentos unilaterais, não sendo hábeis a comprovar a filiação partidária, nos
termos da Súmula nº20-TSE. Precedentes.

3. Ausente condição de elegibilidade relativa à filiação partidária tempestiva do
candidato o indeferimento do seu registro se impõe.

4. Recurso conhecido e não provido, para manter o indeferimento do pedido de
Registro de Candidatura do recorrente pela ausência de filiação.

(Acórdão nº 57455, Relator: Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE: 10/12/2020)

Desse modo, não havendo a comprovação idônea de que a filiação de Edgar
da Rocha no Partido da Mulher Brasileira ocorreu em 04/04/2024, deve-se manter a
respeitável sentença que julgou improcedente o pedido de alteração da data de filiação
partidária do recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso interposto por Evandro da Rocha, para manter a respeitável sentença que julgou
improcedente o pedido de alteração da data da sua filiação no Partido da Mulher
Brasileira - PMB.

Num. 43916421 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/07/2024 17:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072217400564600000042871075
Número do documento: 24072217400564600000042871075
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 13:15:07

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa
causa, do partido pelo qual foi eleito. Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a
desfiliação partidária somente as seguintes hipóteses: [...] III - mudança de partido
efetuada durante o período de trinta dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei
para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente.

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600019-84.2024.6.16.0155 -
Piraquara - PARANÁ - RELATOR: DES. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
EVANDRO DA ROCHA - Advogado do RECORRENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.07.2024

Num. 43916421 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/07/2024 17:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072217400564600000042871075
Número do documento: 24072217400564600000042871075
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 13:15:07